Tribunal: TCU
Processo: 031.803/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11368/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.803/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Haroldo Pazzini Motta (XXX.562.691-XX); Jonir Alfredo dos Santos (XXX.982.499-XX); Jose Mauro Castro Rodrigues (XXX.046.551-XX); Luiz Alves Sena (XXX.420.668-XX); Marco Antonio de Castro (XXX.542.181-XX); Ricardo Boneti Taden (XXX.707.808-XX); Salvador de Oliveira Junior (XXX.549.981-XX); Sebastiao Savio Nogueira (XXX.982.878-XX); Sebastiao de Castro Amoras (XXX.351.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.